Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002873-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ORENILIA
APARECIDA TOMAZ CORSI, Impetrantes ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS e
RONALDO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002873-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.415
2
Voto no 35.415
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0002873-75.2020.8.26.0000, Comarca da Capital
-
julgamento
conjunto
com
o
Habeas
Corpus
no
2004814-26.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ronaldo Camilo e Elichielli Gabrielli Perillis
Paciente: Orenilia Aparecida Tomaz Corsi
Vistos, etc.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Orenilia
Aparecida Tomaz Corsi, sob o argumento de que a paciente
[condenada definitivamente como incursa no artigo 288, do Código Penal, à pena
reclusiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, no regime semiaberto (fls. 03)]
sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 13a
Vara Criminal Central nos autos do processo no
0051927-50.2003.8.26.0050.
Aduzem os d. impetrantes que “a Paciente tem o
direito de que seja modificado seu regime de cumprimento de pena, e possa, ser
colocada em PRISÃO DOMICILIAR, ou seja, lugar adequado para o
cumprimento de pena no regime ABERTO, pois, como resta demonstrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002873-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.415
3
mesma foi condenado a pena de 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial SEMI-ABERTO pelo delito de formação de quadrilha,
DEVENDO SER MODIFICADO O REGIME PARA QUE a MESMA POSSA
CUMPRIR SUA PENA NO REGIME ABERTO” (fls. 04)
Postula-se, desse modo: a) seja “DECRETADO
DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS No
0051927-50.2013.8.26.0050 DO MM JUIZ DA 13a VARA CRIMEINAL DA
COMARCA DA BARRA FUNDA - SP, POR DESRESPEITO AO CONTIDO NO
ART. 32, § 2o alínea “c” do CP, pois, como demonstrado a pena aplicada a
paciente é muito inferior a 04 anos, DEVENDO SER CONCEDIDO O DIREITO
DE A MESMA DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO
REGIME ABERTO”; b) “seja CONCEDIDA a PRISÃO DOMICILIAR COM A
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, pois, conforme comprovante que ora se
junta possui dois filhos menores de 12 anos, com fundamento da lei no
13.257/2016” (fls. 15/6).
2. O exame deste remédio heróico perdeu
razão de ser, porquanto o Habeas Corpus no
2004814-26.2020.8.26.0000, aforado pelos mesmos causídicos em
favor da ora paciente e que versa pedidos idênticos, está sendo
julgado juntamente com a presente impetração.
3. Em decorrência, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator